Tribunal: TJSP
Processo: 2031024-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Decisão saneadora que afastou a preliminar suscitada pela CDHU, reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Recurso contra esta decisão – Desprovimento de rigor. Em sede de cognição sumária e dados os elementos postos não é possível o reconhecimento de ilegitimidade passiva "ad causam" - Hipótese em que se trata de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Decisão saneadora que afastou a preliminar suscitada pela CDHU, reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Recurso contra esta decisão – Desprovimento de rigor. Em sede de cognição sumária e dados os elementos postos não é possível o reconhecimento de ilegitimidade passiva "ad causam" - Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia - Questões atinentes à responsabilidade civil ou mérito da causa devem ser apreciadas após regular instrução probatória – Precedentes desta Corte - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031024-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, são agravados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA, DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA - DAEE, COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB SP, ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO
DE EMBU DAS ARTES, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031024-17.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
2
Voto n. 35.433
Agravo de Instrumento no. 2031024-17.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Agravados: Defensoria Pública do Estado de São Paulo e outros
Comarca: São Paulo
Magistrado “a quo”: Kenichi Koyama
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Decisão saneadora
que afastou a preliminar suscitada pela CDHU, reconhecendo sua
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Recurso
contra esta decisão
Desprovimento de rigor. Em sede de
cognição sumária e dados os elementos postos não é possível o
reconhecimento de ilegitimidade passiva “ad causam” - Hipótese
em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve
atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia -
Questões atinentes à responsabilidade civil ou mérito da causa
devem ser apreciadas após regular instrução probatória

Precedentes desta Corte - Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU contra r.
decisão do MM. Juiz de Direito da 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, cuja cópia encontra-se encartada às fls. 36/44, que afastou a
preliminar suscitada pela CDHU, reconhecendo sua legitimidade para figurar no
polo passivo da Ação Civil Pública movida pela Defensoria do Estado de São
Paulo.
Pretende a agravante, por meio de minuta de fls. 05/11, a reforma
da r. decisão recorrida no sentido de ser reconhecida sua ilegitimidade de parte.
Para tanto, em resumo apertado, argumenta que (I) a área objeto da inicial não
pertence a esta Companhia e a canalização do córrego Pirajuçara não é
atribuição da CDHU; (II) não tem atribuição e competência para responder pela
política habitacional da qual é apenas partícipe executor, tratando-se de
pessoa jurídica de direito privado; (III) não existe qualquer pendência que seja de
responsabilidade da CDHU para solucionar o problema da área.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 12/447.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo, fls. 451/452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031024-17.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
3
O recurso foi devidamente processado e contrariado (fls. 461/464,
469/476, 472/482, 484/489).
Decorreu o prazo legal sem apresentação de contraminuta pelo
Município de Taboão da Serra, Departamento de Águas e Energia Elétrica -
DAEE, Município de Embu das Artes e Município de São Paulo (fls. 537).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento
do recurso (fls. 541/543).
É o relatório.
2. Em que pese o efeito ativo concedido, da melhor compulsa dos
autos, não comporta acolhimento o recurso da Companhia agravante.
Convém destacar, por oportuno, que a demanda principal se trata
de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria do Estado de São Paulo em face
da agravante e outros (Município de São Paulo, Município de Embu das Artes,
Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Departamento de Águas e
Energia Elétrica DAEE, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB), por
meio da qual pretende: “o julgamento procedente do pedido para que sejam os réus
compelidos, no âmbito de suas atribuições, à obrigação de fazer consistente em
apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias todas as providências que adotarão para
aprovar leis orçamentárias, licitar projeto/execução de obras e concluir as obras, em
prazo não superior a três anos, devendo contemplar entre outros aspectos: -
apresentação de projeto de convênio e contrato de repasse indicando a qual órgão
incumbirá cada tarefa; - cronograma de execução e respectivos valores; - indicação de
responsável pelos recursos e o respectivo auxílio técnico para diversas etapas; - previsão
de famílias a serem removidas, garantindo-se o reassentamento em área próxima e
concessão de atendimento habitacional provisório aos removidos até a implementação
da solução de moradia definitiva, com prioridade; - multa diária em valor fixado
conforme prudente arbítrio judicial para cada caso de desatendimento de qualquer das
obrigações impostas, inclusive previstas nos cronogramas a serem apresentados”.
Sustenta-se a exordial na obrigação de dar cumprimento integral
aos direitos essenciais à saúde, moradia (sob o viés de fornecimento de
infraestrutura básica) e meio ambiente saudável aos moradores das
comunidades ribeirinhas do Córrego Pirajuçara, em trechos que abarcam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031024-17.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
4
municípios de São Paulo, Taboão da Serra e Embu das Artes, por intermédio da
realização de obras para solucionar os problemas de enchentes que castigam a
população, notadamente a canalização do córrego em trechos especificados.
Em sede de cognição sumária e observados os limites inerentes ao
momento processual relativo ao saneamento do feito e considerando os
elementos de provas até então colacionados no feito original, forçoso concluir
que se mostra deveras prematuro o reconhecimento da ilegitimidade passiva
“ad causam” da Companhia agravante.
A moradia é direito fundamental e sua consecução é dever do
Estado (art. 6o, CF). Seu cumprimento se define como de natureza pública, ainda
que efetivado por sociedade de economia mista, pois corresponde à própria
atuação do Estado, desde que não se tenha por finalidade a obtenção de lucro,
como é o caso da CDHU.
Nesta senda, vale asseverar que as sociedades de economia mista
prestadoras de serviços públicos não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às exploradoras de atividades econômicas, a despeito de ambas
serem classificadas como “pessoas jurídicas de direito privado”. É certo que a
agravante tem por escopo “elaborar ou contratar a elaboração de projetos e
suas implantações e promover medidas de apoio à realização de planos e
Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda” (art. 2, I, do Estatuto Social fls. 18).
A Resolução Conjunta SHR/SSRH de 08 de agosto de 2014 (fls. 389
autos originários), que constitui Grupo de Trabalho para estabelecer as ações
conjuntas visando a continuidade do projeto de canalização e implantação dos
coletores de esgoto no córrego Pirajuçara, inclui ações relacionadas ao
atendimento habitacional às famílias ou indivíduos vulneráveis atingidos pela
intervenção, envolve a CDHU ora agravante.
Ademais, não será em sede de saneamento que se devem
apreciar questões atinentes à responsabilidade da agravante e sim a pertinência
subjetiva da demanda, suficiente ao prosseguimento deste no polo passivo da
lide.
Só cabível a extinção de plano quando patente de forma sólida e
incontroversa a ausência de legitimidade/nexo causal, o que, como salientado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031024-17.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
5
acima, não se vislumbra.
Como ensina Cássio Scarpinella para a verificação da condição da
ação atinente à legitimidade de parte basta observar se “pela narração dos
fatos e pela documentação eventualmente já produzida, há alguma
plausibilidade na afirmação do autor. Na medida em que a descrição da lesão e
a da ameaça sejam plausíveis tanto no que diz respeito à posição ativa (autor)
como na passiva (réu) o que exigirá do magistrado o exercício de “cognição
sumária” a petição inicial, desta perspectiva de análise, terá aptidão suficiente
para ser recebida. Para o preenchimento da condição da ação “legitimidade” é
o que basta. Faz-se suficiente que, em tese, a situação conflituosa pertença
(pareça pertencer) a quem que se afirma que pertence”.1
Assim, por ora, não é dado reconhecer a irresponsabilidade ou
ilegitimidade passiva da agravante, sendo que somente com o decorrer da
instrução processual e correspondente produção de provas e manifestação das
partes, poderá se aquilatar da pertinência das assertivas do autor e dos
requeridos.
Por fim, confira-se r. julgados desta Corte:
PROCESSO CIVIL - Legitimidade ad causam - A questão enfocada
no recurso é complexa e depende da realização da Instrução do
processo, para que se tenha uma definição sobre a mesma - As
alegações feitas pela empresa agravante são ponderáveis,
entretanto, somente após a demonstração inequívoca das
afirmações feitas, poderá ser feita a apreciação reclamada, com a
exclusão, em definitivo, se for o caso, da recorrente do pólo passivo
da relação processual - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de
Instrumento 254.745-4/2-00, Relator(a): Sebastião Luiz Amorim, Órgão
julgador: Sexta Câmara de Direito Privado de Férias, Data de
registro: 16/10/2002).
Agravo de Instrumento - Ação de indenização - Argüição de
ilegitimidade passiva da Municipalidade de Santo André/SP -
Rejeição - Exame da presença das condições da ação deve ser
feito com isenção de serem verdadeiros ou não os fatos narrados
pelas partes - Neste inicio de estágio probatório, a versão
apresentada, pelo menos em tese, pode empenhar a
responsabilidade civil da Municipalidade, pois os menores,
inicialmente, foram atendidos por médica da rede municipal de
saúde, cabendo então perquirir, no curso da instrução, a
1 In “Curso Sistematizado de DIREITO PROCESSUAL CIVL”, vol. 1, 2a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo:
Saraiva, 2008, pág. 363.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031024-17.2020.8.26.0000 -Voto no 35.433
6
veracidade dos fatos articulados e se deles é possível extrair a
conseqüência
jurídica
perseguida
pelos
autores
-
Recurso
desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento 775.192-5/0-00, Relator(a):
Sérgio Gomes, Comarca: Santo André, Órgão julgador: 9a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 01/10/2008).
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Ilegitimidade de parte reconhecida

Exclusão de dos dois requeridos da lide determinada - Matéria que
merece exame apenas ultimada a instrução processual -
Orientação
jurisprudencial
sobre
o
tema
controvertida
-
Necessidade de permanência dos requeridos do pólo passivo da
demanda, sem prejuízo, contudo, de reapreciação oportuna
Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 534.669-4/6-00,
Relator(a): Luiz Antonio de Godoy, Comarca: Guarulhos, Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
26/02/2008).
Assim, os argumentos de inconformismo do agravante não se
revelam, em face do momento e da sede desse exame, suficientes a alterar a r.
decisão guerreada.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão agravada, revogando
o efeito ativo concedido, oficiando-se.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator